Tribunal: TJES
Processo: 5009763-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPEDIMENTO À CIRCULAÇÃO DE AERONAVE. MEIO ATÍPICO DE EXECUÇÃO. SUBSIDIARIEDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CONVENCIONAIS NÃO IMPLEMENTADAS PREVIAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ARBITRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
Os meios de execução indireta, previstos no inciso IV do art. 139 do CPC/15, possuem caráter subsidiário aos meios típicos, exigindo-se ainda seja observada a garantia do contraditório, a necessidade de fundamentação adequada e o postulado da proporcionalidade. Precedentes do STJ e TJES.

2)
o Enunciado nº 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis orienta que “
a
aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II
”.

3)
Esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o cumprimento de ordem judicial deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à ordem jurídica.

4
)
O impedimento à circulação se revela desproporcional, por representar grave restrição às manifestações do direito de propriedade (uso e gozo do bem), devendo ser considerado que o recorrido não é o único proprietário da aeronave e que sobre ela recai inscrição de garantia real em benefício da agravante, afastando o risco ao resultado útil do processo.

5
)

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009763-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: A & L PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO: ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPEDIMENTO À CIRCULAÇÃO DE AERONAVE. MEIO ATÍPICO DE EXECUÇÃO. SUBSIDIARIEDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CONVENCIONAIS NÃO IMPLEMENTADAS PREVIAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ARBITRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
Os meios de execução indireta, previstos no inciso IV do art. 139 do CPC/15, possuem caráter subsidiário aos meios típicos, exigindo-se ainda seja observada a garantia do contraditório, a necessidade de fundamentação adequada e o postulado da proporcionalidade. Precedentes do STJ e TJES.

2)
o Enunciado nº 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis orienta que “
a
aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II
”.

3)
Esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o cumprimento de ordem judicial deve o magistrado eleger medida necessária, lógica e proporcional, motivo pelo qual, não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à ordem jurídica.

4
)
O impedimento à circulação se revela desproporcional, por representar grave restrição às manifestações do direito de propriedade (uso e gozo do bem), devendo ser considerado que o recorrido não é o único proprietário da aeronave e sobre ela recai inscrição de garantia real em benefício da agravante, afastando o risco ao resultado útil do processo.

5
)

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em processo de execução aparelhado por instrumento particular de confissão de dívida com cláusula de garantia real, indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual o recorrente pretendera a restrição de circulação de aeronave.

Consta da Certidão de Propriedade e ônus reais da ANAC a
comunicação de venda
, informando que a agravante alienou ao recorrido e ao terceiro
Maxwell Lage
a aeronave
Beech Aircraft modelo A36
, pelo valor de R$ 490.000,00, averbada a inscrição de garantia real.

Convencionou-se a detenção da posse do bem pelo devedor, na condição de fiel depositário, sendo-lhe defeso alienar sua cota a terceiros sem a anuência do credor (Id. 17127836).

Verificado o inadimplemento, o agravante requereu a expedição de ordem de impedimento à circulação da aeronave até satisfação integral do débito, mediante expedição de ofício ao Núcleo Regional da ANAC em Vitória.

É mister salientar que a controvérsia jurídica não se atém ao exame da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, mas se restringe a aferir a
necessidade
e
adequação
da ordem de
impedimento à circulação
enquanto
meio atípico de execução
, consentâneo com os requisitos e limites delineados pela doutrina e jurisprudência.

À luz dos precedentes do STJ, os
meios de execução indireta
, previstos no inciso IV do art. 139 do CPC/15, possuem
caráter subsidiário
aos meios típicos, exigindo-se ainda seja observada a garantia do
contraditório
, a necessidade de
fundamentação adequada
e o postulado da
proporcionalidade
,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. [...] 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ,
as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais
, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7.
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade
. [...] (REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. COAÇÃO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO. [...] 3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa.

4.
As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável
.

5. Assim, no caso concreto,
após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à ordem jurídica
.

6. Nesse sentido,
para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual
.

7. A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, sempre que vazia de respaldo constitucional ou previsão legal e à medida em que não se justificar em defesa de outro direito fundamental. [...] (RHC n. 97.876/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 9/8/2018.)

É de se conferir o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PESQUISA INFRUTÍFERA AO BACENJUD E RESTRIÇÃO A VEÍCULOS ADOÇÃO DE MEIOS ATÍPICOS DE EXECUÇÃO ARTIGO 139, IV, DO CPC
APLICAÇÃO DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO MEDIDAS COERCITIVAS COMO RETENÇÃO DE CNH E PASSAPORTE MEDIDAS QUE ATINGEM O PRÓPRIO EXECUTADO E NÃO SEUS BENS CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ARBITRÁRIO MEDIDA QUE VIOLA O DIREITO DE LOCOMOÇÃO DA PARTE
PRECEDENTES DO STJ PENHORA DE UMA FRAÇÃO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS RENDA DECLARADA FUNDADOS INDÍCIOS DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA PENHORA SOBRE PARCELA DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MANTIDA RETENÇÃO DA CNH E PASSAPORTE AFASTADA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 )
A execução para pagamento de quantia deve observar, primeiramente, a tipicidade dos meios executivos, sendo permitida, subsidiariamente, a utilização dos chamados meios atípicos de execução, nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2)
As medidas de retenção da carteira de habilitação e do passaporte do agravante só poderiam ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais de execução
, de modo que, no estágio em que se encontra a demanda originária, representam, em última análise, uma verdadeira tentativa de persuadir o devedor, a fim de tornar mais vantajoso o cumprimento da obrigação do que permanecer inadimplente. 3) A execução deve atingir bens integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. 4)
A retenção do passaporte e da carteira de habilitação do agravante são medidas desprovidas de caráter executivo e não contribuem para que o resultado esperado na execução seja alcançado, considerando que, se o próprio exequente alega que o agravante possui lastro financeiro para adimplir o débito e vem utilizando de expedientes ilegítimos para resistir à execução, com muito maior razão se torna inapropriado constrangê-lo mediante medidas que só afetem sua vida privada e que não têm repercussão patrimonial direta
. 5) Perante o Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do Código de Processo Civil, quando voltadas: (i) ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto. 6) Não seria cabível, a princípio, incidir penhora sobre o salário do agravante, por não estarmos diante de pagamento de prestação alimentícia e por não ostentar rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No entanto, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 7) há fundados indícios de que a remuneração noticiada pelo agravante em torno de R$2.000,00 (dois mil reais) não seja condizente com a que realmente percebe, de sorte que a constrição determinada pelo juiz (15%) não se afigura excessiva e, de resto, resguarda importância capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 8) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019217, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Em idêntico teor, o Enunciado nº 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis orienta:

“
A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial.
Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório
, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II”.

Assim, cabe ao magistrado avaliar, diante das necessidades do caso concreto, os melhores e adequados meios executivos para a satisfação do direito do credor.

Com efeito, depreende-se que o recorrido ainda não integrou o polo passivo da lide ante o fracasso da diligência citatória nos autos da ação originária, pendente a efetivação do contraditório.

Como também se verifica, nem sequer foram promovidas medidas coercitivas típicas, o que afasta, ao menos por ora, a necessidade de adoção dos meios subsidiários.

No caso, o impedimento à circulação se revela desproporcional, por representar grave restrição às manifestações do direito de propriedade (uso e gozo do bem), devendo ser considerado que o recorrido não é o único proprietário da aeronave, e que sobre ela recai
inscrição de garantia real em benefício da agravante
(Id. 17129785 – fl. 3), afastando o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, como há cláusula de impedimento à alienação sem a anuência do agravante, não há risco de fraude à execução.

Logo, não prospera a alegação genérica de avarias e deterioração da coisa pelo só fato do uso regular, haja vista que a manutenção regular é condição indispensável à certificação de aeronavegabilidade pela ANAC.

Sem embargo, a providência pretendida possui índole de ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravado, presumindo-se a destinação econômica do bem, com o qual o agravado aufere rendimentos.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Ato contínuo,
julgo prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR